Tribunal: TJSP
Processo: 1033709-27.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Embargos do devedor - Título executivo extrajudicial – Parcelas do financiamento de bem imóvel – Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prescrição quinquenal tem o seu termo inicial após o vencimento da última parcela –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Embargos do devedor - Título executivo extrajudicial – Parcelas do financiamento de bem imóvel – Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prescrição quinquenal tem o seu termo inicial após o vencimento da última parcela – Prescrição, no caso, não caracterizada - Contrato efetuado em 1991 - Discórdia dos valores exigidos – Aplicação da Taxa Referencial (TR) está adequada, ante a ocasião da relação negocial, além do que, incide sobre as cadernetas de poupança que têm por escopo o financiamento da casa própria - Tabela Price – Legalidade da adoção como critério de amortização da dívida – Cláusulas regulares – Pactuado tem validade e eficácia, pois observadas as regras pertinentes - Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Improcedência dos embargos - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.